Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
<span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black">AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.

<span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black;font-style:normal">1. O Código Civil estabelece como regra que se efetue o pagamento no domicílio do devedor (art. 327).

<span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black;font-style:normal">2. T<span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black;font-style:normal">endo em vista a inexistência de eleição de foro, presume-se que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor, nos termos do artigo 327 do Código Civil, o que reforça o entendimento de que a competência recai sobre a Comarca de Goiânia - Goiás. Ademais, <span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black;font-style:normal">conforme as alíneas "a" e "d" do inciso III, do artigo 53 do Código de Processo Civil, o Juízo competente também recai sobre o domicílio do réu.

<span style="font-size:13.5pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;color:black;font-style:normal">3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. <span style="font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">